Tribunal: STF
Processo: RE 555225
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de coleta de lixo. Constitucionalidade. Taxa de combate a sinistros. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da legitimidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    2. A questão atinente à taxa de combate a sinistros corresponde ao tema nº 16 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Aplica-se, no caso, o art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido na parte relativa à taxa de coleta de lixo domiciliar e, quanto à taxa de combate a incêndio, prejudicado.